Tribunal: STF
Processo: RE 1510078
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (... )



    O cerne da questão reside em se aferir se a responsabilidade dos entes públicos requeridos em ressarcir ao autor as despesas hospitalares que teve é, de fato, exigível. Tem-se que aquele que, por ação voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a terceiro, comete ato ilícito (artigo 186 do Código Civil de 2002), obrigando-se a reparar os prejuízos apurados (artigo 927). A responsabilidade subjetiva tem como pressupostos a conduta, o dano e o nexo causal, sendo necessária ainda a perquirição de culpa.



    Na hipótese de atividade de pessoa jurídica de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, a Constituição da República dispõe que ela responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (artigo 37,§ 6º, da Constituição da República).



    Não desconheço a tese originária do Direito Francês, conceituando a responsabilidade pela falta do serviço (faute du service), sendo imperioso perquirir a culpa do agente público para respaldar o pedido de indenização, concluindo Celso Antônio Bandeira de Mello: “a responsabilidade do Estado é objetiva no caso de comportamento danoso comissivo e subjetiva no caso de comportamento omissivo” (Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15º edição, p. 875).



    Com espeque nas mesmas razões da decisão monocrática, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos, porquanto, em primeiro grau, foram analisadas as questões fáticas e jurídicas, com a aplicação correta do direito à relação jurídica controvertida. Isso porque, como se sabe, a jurisprudência é firme no sentido de que é devido o ressarcimento das despesas com tratamento médico particular somente quando houver urgência do atendimento médico e este estiver indisponível na rede pública de saúde.



     (...)



    Todavia, o presente caso não se enquadra na referida excepcionalidade, haja vista que não houve omissão por parte da Administração em prestar a devida assistência ao Recorrente. Com efeito, extrai-se do Relatório Fácil do SUS, inserto às fls. 103/107, que o paciente já estava aguardando a transferência para a realização do procedimento médico.



    Do mesmo modo, à fl. 105, verifica-se tentativas de encaminhamento do paciente ao Hospital das Clínicas, em Uberlândia - MG, demonstrando conduta positiva por parte da Administração municipal. Ademais, em 06/03/2019, seu quadro clínico estava estável e aguardando a referida transferência médica, o que denota a falta de urgência no precedimento requerido.



    Dessa forma, uma vez não preenchidos os aludidos pressupostos da jurisprudência em análise — urgência da medida e negativa por parte do Poder Público — verifica-se que a restituição das despesas apresenta-se inviável. Ademais, destaco que o Recorrente sequer comprovou a contento o pagamento de todas as despesas que ora pretende a restituição, conforme bem pontuado pela sentença a quo, o que fragiliza, ainda mais, a verossimilhança de suas alegações.



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente